Tribunal: TJPA
Processo: 0006041-42.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006041-42.2016.8.14.0006

APELANTE: WALTER CORREA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12,
CAPUT
, DA LEI 10.826/2003. AUSÊNCIA DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA DECRETADA DE OFÍCIO. PRECEDENTES. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, suscitar, de ofício, preliminar para anular a sentença, reconhecendo a nulidade do édito condenatório com a reabertura da instrução processual, oportunizando-se o interrogatório do acusado Walter Correa Ferreira, restando prejudicada a análise do mérito recursal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Walter Correa Ferreira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/Pa, que o condenou pela prática do crime do artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, substituindo, por fim, por 02 (duas) restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e limitação do fim de semana (Num. 4928255 - Págs. 1 a 7).

As razões arguidas foram no sentido de absolvição do apelante, alegando a insuficiência probatória (Num. 5519177 - Págs. 1 a 6).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção integral do édito condenatório. (Num. 9291396 - Págs. 1 a 4)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 9858085 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

1.
RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DO INTERROGATÓRIO DO RÉU

Ao compulsar detidamente os autos, observo que após a audiência do dia 29/05/18, o réu, por intermédio de seu procurador, comunicou sua pretensão em residir em outro Estado (Santa Catarina), haja vista estar sendo ameaçado por milicianos e ter recebido proposta de emprego, informando novo endereço a ser encontrado e requerendo desde logo sua oitiva por carta precatória (
Num. 4928252 - Pág. 3). Ainda, juntou documentos comprovatórios (Num. 4928252 - Págs. 23 a 26).

Entretanto, tal pedido não foi analisado, nem mesmo na audiência realizada em 06/11/2018 (Num. 4928253 - Pág. 1), na qual, inclusive esteve presente seu patrono. Logo após, mesmo sendo dado vistas às partes para a fase do art. 402, do CPP (Num. 4928253 - Pág. 5), nada foi requerido, sendo apresentados os memoriais finais de ambas as partes (Num. 4928254 - Págs. 1 a 7).

Ato contínuo, sobreveio a sentença condenatória.

Neste contexto, saltam aos olhos a temerária nulidade absoluta do processo, abaixo demonstradas.

Ora, a ausência do interrogatório do réu acarreta nulidade absoluta do feito, por ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa, haja vista que além de um meio de prova, constitui expressão máxima do direito de autodefesa, pois é através dele que o réu tem a oportunidade de expor pessoalmente a sua versão sobre os fatos e, assim, influenciar na formação do convencimento do julgador (TJ-MT - APR: 00000119520208110050, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/08/2023) (grifei).

Destaca-se que, embora seja possível à renúncia do interrogatório pelo réu (não comparecendo em juízo ou ficando em silêncio), é inadmissível que este não seja garantido pelo juízo, como
in casu,
vez

que o ora apelante requereu sua oitiva por meio de carta precatória e não foi atendido.

Desse modo, observo que está flagrante a violação ao art. 5º, inciso LV, uma vez que o recorrente não gozou da oportunidade de exercer seu direito à autodefesa, e teve contra si imposta condenação pelo crime do artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, sendo inquestionável seu prejuízo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU REVEL. COMPARECIMENTO EM JUÍZO. FALTA DE INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. O interrogatório é ato obrigatório, que pode ser realizado a qualquer tempo. Desse modo, tendo o acusado comparecido em juízo logo após a audiência de instrução e julgamento e pleiteado sua oitiva, deveria o magistrado ter-lhe dado a oportunidade de apresentar sua versão sobre a acusação.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1317646 RS 2012/0080270-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 11/03/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO RÉU E ATOS SUBSEQUENTES, POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO - RÉU QUE SE ENCONTRAVA, AO TEMPO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, PRESO POR FATO DISTINTO AO QUE SE APRECIA – PECULIARIDADE NÃO OBSERVADA QUANDO DA APLICAÇÃO DO ART. 367 DO CPP, A ENSEJAR OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA, SOB O ASPECTO DA AUTODEFESA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, APENAS PARA PROCEDER AO INTERROGATÓRIO DO RÉU - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, FICANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. -
O interrogatório do acusado, além de um meio de prova, constitui expressão máxima do direito de autodefesa, pois é através dele que o réu tem a oportunidade de expor pessoalmente a sua versão sobre os fatos e, assim, influenciar na formação do convencimento do julgador
. - Destarte, tratando-se de réu preso em decorrência de outro processo criminal, a decretação da revelia, seguida da condenação, sem que lhe seja oportunizado o seu interrogatório, configura flagrante violação ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5.º, inciso LV, CRFB),
sob a ótica do direito de autodefesa, a ensejar a nulidade absoluta daquela decisão e, supervenientemente, da sentença condenatória.
- Preliminar acolhida para declarar-se a nulidade da decisão que decretou a revelia do réu e, por corolário, da r. sentença condenatória, com determinação de reabertura da instrução criminal, para que seja oportunizado o interrogatório do acusado, sem prejuízo da validade das demais provas já produzidas.

(TJ-MT - APR: 00000119520208110050, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/08/2023) (grifei)

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. EX-PREFEITO MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS FORA DO TEMPO DEVIDO. DECRETO-LEI 201/1967, ART. 1º, VII. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU RECONHECIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Inobservada a fase de instrução pelo magistrado sentenciante, imperativo o reconhecimento da nulidade do processo, haja vista a ausência de interrogatório do réu.
Parecer do MPF pelo acolhimento da preliminar.
2. Não tendo sido realizado o interrogatório judicial do recorrente, fica evidenciada a nulidade, a qual, por ser de natureza absoluta (art. 564, III, e, do CPP), contaminou todos os atos decisórios subsequentes.
Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem. 3. Apelação do réu a que se dá provimento. Mérito prejudicado.

(TRF-1 - ACR: 00134459320184013200, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 17/10/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: e-DJF1 17/10/2022 PAG e-DJF1 17/10/2022 PAG) (grifei)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, reconheço, de ofício, a nulidade da sentença, com a reabertura da instrução processual, oportunizando-se o interrogatório do acusado Walter Correa Ferreira, com o devido registro nos autos de seus termos ou da impossibilidade de realização, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É o voto.

Belém, 17/01/2024